Tribunal: CARF
Processo: 10675.720332/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720332/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.471 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
GRANJA PLANALTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA. NULIDADE.CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA
É nula a decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que
deixa de apreciar matéria controvertida e objeto da Manifestação de
Inconformidade sob pena de cerceamento do direito de defesa, sendo necessário
novo julgamento para apreciar toda a matéria da lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, anular a decisão
da primeira instância e determinar a realização de um novo julgamento enfrentando todas as
matérias apresentadas na manifestação de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Valcir Gassen.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 388 a 409) interposto pelo Contribuinte, em
23 de novembro de 2010, contra decisão consubstanciada no Acórdão no 09-31752 (fls. 379 a
383), de 6 de outubro de 2010, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720332/2008-91
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.471 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720332/2008-91

Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) – DRJ/JFA – que decidiu, por unanimidade de
votos, julgar procedente em parte a Manifestação de Inconformidade (fls. 256 a 280).
Adota-se o relatório do referido Acórdão:

o trimestre de
selecionadas para tratamento manual por meio do presente processo;
-

cre
reconhecido (fls. 224/227);

na -Fiscal

-
desconsiderado";

(sic)

-la par

portes,
entre estabelecimentos (fazendas) da Impugnante, ocor

-
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio de sua 8a

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.471 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720332/2008-91

referem-se a bens empregados no seu p
ntos de um dia";
derado

diretamente aplicados na
itens

local de alojamento das aves (matrizes e
galinha", o seu transpor

f)

-Fiscal, principalmente dian

— 2' Turma da
DRJ/JFA;

330 e seguintes, na qual reitera os argumentos apresentados;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Voluntário interposto em face da decisão consubstanciada no Acórdão
no 09-31752 é tempestivo e atende os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser conhecido.
O ora analisado Recurso Voluntário visa reformar decisão que possui a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
CONTRIBUIÇÃO PARA A COFINS E PIS/PASEP. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS. INSUMOS
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.471 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720332/2008-91

O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e Cofins é aquele
previsto na legislação de regência.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Trata-se no presente processo da tomada de crédito relativo ao PIS/Pasep não
cumulativo por parte do Contribuinte. Do valor inicialmente pleiteado de R$ 800.715,28 foi
reconhecido o valor de R$ 446.348,94. Na diligência solicitada pela 2a Turma da DRJ/JFA
propôs-se o reconhecimento adicional de crédito no valor de R$ 25.223,40 referente aos fretes
glosados concernentes a insumos destinados à produção.
Em relação aos demais créditos permanece o litígio administrativo, tendo em vista
que a administração fiscal entende que só gera crédito de PIS/Pasep e COFINS as aquisições da
empr “ perda de propriedades físicas
ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou que
”
O Contribuinte apresenta em ser recurso (i) um breve relato do processo produtivo
(produção da ração para consumo próprio, criação de aves, produção de ovos férteis, produção
de pintos e matrizes de um dia), (ii) uma síntese dos fatos e do acórdão recorrido, (iv) da
necessidade de reconhecimento da totalidade do crédito pretendido. Neste último item trata em
pormenor da tomada de crédito referente a aquisição de bens e serviços utilizados como insumos
e da aquisição de insumos (rações, medicamentos etc) utilizados na composição dos custos de
formação do ativo imobilizado.
Salienta-se que o Contribuinte apresentou requerimento (fls. 413) com a juntada
de decisões administrativas e referência à decisões judiciais que amparam o seu pleito.
Na análise dos autos, em específico do acórdão recorrido, verifica-se que não foi
enfrentada a matéria quanto à aquisição de insumos (rações, medicamentos etc) utilizados na
composição dos custos de formação do ativo imobilizado.
Consta do relatório da decisão ora recorrida de forma expressa que o Contribuinte
em sua manifestação de Inconformidade atacou este ponto. Veja-se:

(...)
f)

o-Fiscal, principalmente diante dos gastos incorridos nas fas

No Recurso Voluntário o Contribuinte às fls. 404 salienta a omissão no
julgamento da DRJ no que tange a aquisição de insumos (rações medicamentos etc) utilizados na
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.471 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720332/2008-91

composição dos custos de formação do ativo imobilizado “Neste ponto, o
acórdão foi omisso quanto à análise da manifestação de inconformidade, fato que não impede o
provimento deste recurso.”
De acordo com a omissão, mas em desacordo no que tange ao prosseguindo do
feito tendo em vista a supressão de instância decisional administrativa o que pode resultar em
cerceamento do direito de defesa.
Do exposto, voto por anular a decisão de primeira instância e determinar a
realização de novo julgamento enfrentando todas as matérias apresentadas na Manifestação de
Inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital